Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712302-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) APELANTE: RAMIRO DOS SANTOS BREITBACH APELADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O O acórdão no 1891209 transitou em julgado em 16 de agosto de 2024, conforme a certidão de id 62997450. Exaurida, portanto, a competência desta 2a Turma Cível. A comprovação (pelo agravante) do pagamento da condenação em honorários e o pedido (da agravada) de transferência dos valores via “pix” deverão ser formulados e apreciados nos autos originários. Intimem-se. Após, arquive-se o agravo de instrumento. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator